Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – A existência de ofensas recíprocas entre as partes ocorridas em redes sociais como Whatsapp e Facebook não se configuram dano moral.
III – Apelação desprovida.